Tribunal: TJDFT
Processo: 0737027-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737027-38.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WANDERLEY MARQUES DE ALCANTARA BRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Wanderley Marques de Alcantara Braz contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da perda de objeto recursal. O embargante narra que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça formulado, razão pela qual interpôs o agravo de instrumento. Relata que o recurso não foi conhecido ante a perda de objeto recursal porquanto o processo originário foi extinto sem resolução do mérito. Sustenta que a sentença extinguiu o feito por sua suposta inércia, mas não se manteve inerte como prova o agravo de instrumento interposto. Afirma que apresentou manifestação nos autos originários, em que informou a interposição do agravo de instrumento e requereu o chamamento do feito a ordem para a reconsideração da sentença e o prosseguimento do processo originário com o aguardo do julgamento do recurso interposto e, subsidiariamente, a concessão de prazo para o recolhimento das custas iniciais de forma parcelada em caso de indeferimento do requerimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Argumenta que a mencionada manifestação não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau e que a decisão de extinção somente ocorreu porquanto não houve comunicação entre as instâncias sobre a interposição de recurso. Defende que não houve perda do objeto recursal e que a decisão embargada está omissa. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão da decisão embargada. Esta Relatoria intimou o embargante para se manifestar sobre eventual não conhecimento por intempestividade dos embargos de declaração (id 4435796). O embargante apresentou manifestação, em que reiterou as razões dos embargos de declaração opostos (id 45479466). Brevemente relatado, decido. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade. A tempestividade é um desses pressupostos. É imprescindível que a parte manifeste seu inconformismo no prazo fixado pela legislação processual para se obter a revisão ou a reforma de uma decisão, sob pena de preclusão temporal. A preclusão resta caracterizada com o transcurso do prazo para praticar ou emendar o ato processual, ressalvada a hipótese de comprovação de que não o realizou por justa causa nos moldes do art. 223 do Código de Processo Civil.[1] O embargante opôs os presentes embargos de declaração com o objetivo de sanar suposta omissão da decisão que não conheceu do agravo de instrumento por perda de objeto recursal nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. A mencionada decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico aos 24.2.2013 conforme certificado nos autos (id 43839068). O sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) registrou ciência pelo embargante em 27.2.2023. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação eletrônica se sobrepõe à publicação no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que o embargante foi intimado no dia 27.2.2023 no caso concreto.[2] O prazo de cinco (5) dias para oposição dos presentes embargos de declaração previsto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil teve início aos 28.2.20223 e esgotou-se aos 6.3.2023.[3] O embargante opôs o recurso somente aos 8.3.2023 e, portanto, de forma intempestiva. A ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, enseja o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [2] Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.747.499/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7.6.2022, Diário de Justiça eletrônico de 17.6.2022. Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.853.695/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.2.2022, Diário da Justiça eletrônico de 21.2.2022. [3] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.